Tribunal: STF
Processo: HC 257090
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 988895/RS - eDOC 5, p. 253):



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM FILHOS MENORES. AGRAVANTE INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA "OS MANOS". NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos": 2. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (i) - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (ii) - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 3. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. 4. Na hipótese, as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: a recorrente, segundo a denúncia, adquiria drogas ilícitas de outras cidades e as fornecia para seus associados, gerenciando o comando do tráfico da facção "Os Manos", em Tabaí/RS. De acordo com os autos, comandava o tráfico de dentro da sua residência. 5. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da agente e têm o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP 6. Vale lembrar: "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva." (AgRg no HC n. 776.508/SP, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe 15/12/2022). 7. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com base no art. 318-A do CPP, por ser genitora de criança com transtorno neurológico, que depende exclusivamente de seus cuidados.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, observo que a Segunda Turma deste STF, no HC 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.”



    Como se vê, o próprio precedente desta Suprema Corte não estende a medida domiciliar a casos excepcionais devidamente justificados. 



    Na espécie, o indeferimento do pedido foi justificado nestes termos pelo Juízo de primeiro grau (eDOC 5, p. 225):



    Analisando os autos, verifica-se que o pedido deve ser indeferido. Embora a denunciada Ana Cristina tenha comprovado ser genitora de uma criança de 08 (oito) anos (evento 74, CERTNASC2), a situação dos autos configura-se como excepcionalíssima.



    Isso se deve ao fato de que a acusada, juntamente com Ederson, desempenhava papel central na aquisição e fornecimento de substâncias entorpecentes, agindo em prol da dinâmica do tráfico de drogas no Município de Tabaí, conforme já mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados (evento 4, DESPADEC1). 



    Outrossim, como apontado pelo Parquet, os elementos dos autos indicam que a acusada realizava o gerenciamento do tráfico de drogas de dentro de sua residência, tornando o ambiente hostil para uma criança, fato que deve ser considerado em prol do melhor interesse do menor. 



    Ademais, constata-se que a denunciada possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de entorpecentes (PROCESSO CNJ: 5000078- 59.2022.8.21.0071 - --- PENA(S) APLICADA(S) — » Reclusão: 1 ano(s) e 8 mes(es) - Regime Aberto; 166 dia(s) de multa a razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente em 27/11/2022 - evento 3, CERTANTCRIM1), o que evidencia uma dedicação exclusiva à atividade criminosa, tornando inviável a concessão da medida pleiteada.



    A Corte local consignou que "há indícios de que a paciente comanda o tráfico de drogas de sua residência, de modo que, a toda evidência, não se revela adequada a substituição de sua prisão, tendo em vista que a sujeição dos filhos ao ambiente delitivo se apresenta como circunstância excepcional a justificar o afastamento do benefício da prisão domiciliar".



    Como se vê, a negativa do pedido foi devidamente justificada em razão da periculosidade da paciente, que possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e foi denunciada novamente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Conforme indicou o magistrado, a paciente desempenhava papel central na associação e o crime era cometido na sua residência, onde foram apreendidos entorpecentes, uma balança, dois rádios de comunicação, pinos, uma espingarda .22 e munições.



    A jurisprudência desta Corte entende que tais circunstâncias podem ser enquadradas como situações excepcionalíssimas que justificam o afastamento do direito à prisão domiciliar de mães:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Recorrente presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas. Ficou consignado que a acusada “não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.(RHC 216353 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.08.2022)



    EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. Não cabimento. Situação excepcional. Ausência de teratologia, ilegalidade fragrante ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 196647 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.03.2021)



    Desse modo, à luz da motivação acima, a periculosidade da paciente e as circunstâncias do delito justificam, excepcionalmente, o indeferimento do pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar, conforme decidido no julgamento do HC coletivo 143.641/SP.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente